Tribunal: TJSP
Processo: 1026914-43.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA CDA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a prévia notificação do sujeito passivo, na hipótese de lançamento por homologação, para a inscrição do débito tributário, decorrente do ICMS, na dívida ativa. 2. Inteligência

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA CDA – IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a prévia notificação do sujeito passivo, na hipótese de lançamento por homologação, para a inscrição do débito tributário, decorrente do ICMS, na dívida ativa. 2. Inteligência da Súmula no 26, da jurisprudência dominante e reiterada deste E. Tribunal de Justiça. 3. Garantia e efetivo exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, reconhecido. 4. O representante da parte autora participou do processo administrativo, cuja existência foi negada na petição inicial, conforme a prova documental de fls. 715. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026914-43.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante USINA BELA
VISTA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA FINA ARGAMASSA LTDA., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026914-43.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO no 26698 - AL
2/6
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026914-43.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO no 26698 - AL
3/6
VOTO No 26698
APELAÇÃO No 1026914-43.2017.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APELANTE: Usina Bela Vista
Indústria e Comércio de Massa
Fina Argamassa Ltda.
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Martins Marsiglio
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

ICMS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REFERIDA
CDA IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a prévia
notificação do sujeito passivo, na hipótese de lançamento
por homologação, para a inscrição do débito tributário,
decorrente do ICMS, na dívida ativa. 2. Inteligência da
Súmula no 26, da jurisprudência dominante e reiterada deste
E. Tribunal de Justiça. 3. Garantia e efetivo exercício do
direito ao contraditório e a ampla defesa, reconhecido. 4. O
representante da parte autora participou do processo
administrativo, cuja existência foi negada na petição inicial,
conforme a prova documental de fls. 715. 5. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 603/608, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o reconhecimento da nulidade da
CDA, referente ao ICMS. Não sobreveio a condenação da parte vencida
ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026914-43.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO no 26698 - AL
4/6
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando a nulidade da CDA, referente ao ICMS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É desnecessária a prévia notificação do
sujeito passivo, na hipótese de lançamento por homologação, para a
inscrição do débito tributário na dívida ativa.
Aliás, a lição da doutrina, na hipótese de débito
fiscal decorrente do ICMS, declarado e inadimplido, sobrevindo o
autolançamento tributário, é a seguinte: “a jurisprudência tem sido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026914-43.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO no 26698 - AL
5/6
sentido de que é desnecessário homologar declarações do contribuinte e
notificá-lo para pagar nesses casos, podendo o Fisco encaminhá-las
diretamente para inscrição em dívida ativa” (Leandro Paulsen, Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência; Livraria do Advogado Editora; 12a ed.; 2.010; p. 1.036).
Além disso, a Súmula no 26, da jurisprudência
dominante e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido:
“O crédito tributário decorrente de ICMS declarado e não pago
prescinde de processo administrativo, notificação ou perícia para sua
execução.”
Ademais, a causa de pedir deduzida na inicial está
fundamentada na inexistência de processo administrativo. Por outro
lado, nas razões recursais, de forma contraditória e afrontosa à boa fé
objetiva, a parte autora admitiu a instauração do referido procedimento,
questionando, contudo, a forma de intimação providenciada pela
Fazenda Pública Estadual e o cadastramento do devedor perante o
sistema E-PAT.
A propósito, a petição inicial não contém tal
questionamento, referente à intimação do devedor para a participação no
processo administrativo. Fica o registro!
Finalmente, a realidade dos autos indica que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026914-43.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO no 26698 - AL
6/6
garantido e a parte autora, efetivamente, exerceu o direito ao
contraditório e a ampla defesa, pois, o representante da pessoa jurídica
participou do processo administrativo, conforme a prova documental de
fls. 715. Fica, mais uma vez, o registro!
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator